Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o julgamento do IRDR 11- 0004323-52.2018.807.0000 e o fim da suspensão. Intimem-se. Brasília-DF,29 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102